Tribunal: STF
Processo: Inq 3659
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    QUEIXA. CALÚNIA. INÉPCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. É inepta a queixa que imputa ao querelado a prática do crime previsto no art. 138 do Código Penal sem narrar o fato com todas as suas circunstâncias.



    2. Hipótese em que constou da imputação que o querelado teria dito fazer o querelante parte de uma quadrilha.



    3. O crime de calúnia exige, para sua configuração, imputação de fato falso e determinado. Mera alusão ao nomen iuris do crime em ofensas pessoais não configura o crime de calúnia se não há imputação de fato circunscrito numa situação específica.



    4. Queixa rejeitada.